Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE CLÍNICA AMARELO URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, interposto pelo Autor da ação, na qual ele pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer consulta em neurologia, vez que a sentença do Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
2. O Recorrente informa que conta com 43 (quarenta e três) anos, e possui o diagnóstico de atrofias sistêmicas, que afetam principalmente o sistema nervoso central. Igualmente possui o diagnóstico de polineuropatia alcoólica (CID G21), e como comorbidades, possui transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool. Alega ainda que se encontra inserido no SISREG-III - sob a classificação de risco amarelo – urgência- para a realização da consulta em questão desde o dia 30/05/2023, mas ela jamais lhe foi disponibilizada. Ao final, pleiteia a condenação do Recorrido a lhe fornecer a consulta pretendida, no prazo de 30(trinta) dias.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois ele atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, id 70715189. A douta Promotoria de Justiça que atua perante esta Turma Recursal apresentou a manifestação de Id 70916135, posicionando-se pelo provimento do recurso, de modo que seja fixado prazo razoável para que o Recorrido cumpra a obrigação, por considerar excessivo o prazo de espera para a realização da consulta.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência de fixação de prazo para que o Distrito Federal ofereça a consulta da qual o Recorrente necessita.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que apesar de já se encontrar inserido no SISREG III desde o dia 30/05/2023, sob a classificação de risco/prioridade amarelo urgência, a consulta jamais lhe foi disponibilizada, o que retarda o tratamento do qual necessita, piorando o seu quando de saúde. Além disso, o Recorrente atualmente apresenta dificuldade de mobilidade, problemas para realizar cuidados pessoais atividades usuais, dor e desconforto, todos em grau severo. Apresenta ainda depressão e ansiedade em grau moderado.
6. O Recorrente argumenta que o prazo de espera a que tem se sujeitado extrapola em muito o estabelecido pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
7. Razão assiste ao Recorrente. Afinal, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Já o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos, previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. Por seu lado, não obstante os obstáculos e as limitações encontradas pelos profissionais que atuam na área, a saúde é direito fundamental do cidadão, garantido na Constituição Federal, o que se encontra em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa jurídica, preceito fundamental da Constituição Federal de 1988.
9. Apesar da ingerência do Poder Judiciário nos critérios definidos pela Administração Pública em termos de direito à saúde se mostrar excepcional, não se pode perder de vista que a parte possui o direito à saúde assegurado na Constituição Federal, bem como em leis, a exemplo da Lei 8.080/90. Assim, não se pode negar esse direito ao cidadão quando ele bate às portas do Poder Judiciário pleiteando o seu reconhecimento. Logo, é necessário estabelecer um limite razoável no qual deverá se dar o atendimento médico do qual o paciente necessita, analisando-se caso a caso, como gravidade do quadro de saúde, bem como o tempo de espera do paciente.
10. O Recorrente encontra-se inserido no SISREG III desde o dia 30/05/2023, há quase 02(dois) anos. Logo, extrapolado em muito o prazo previsto no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100(cem) dias para realização de exames e consultas, devendo-se pontuar que neste caso se trata de classificação de risco realizada pela própria Secretaria de Saúde, através do SISREG III, como sendo de amarelo/urgência, o que demostra a gravidade do caso e necessidade de início do tratamento, inegavelmente posterior à realização da consulta pretendida. Afinal, nos termos do relatório médico de Id 70715174, está comprovado que o Recorrente apresenta dificuldade de mobilidade, limitações na realização de atividades usuais, dor e desconforto, todos em grau severo.
11. Diante do exposto, impõe-se seja provido o recurso para determinar ao Distrito Federal, ora Recorrido, que ofereça a CONSULTA EM NEUROLOGIA - ADULTO, em favor do Recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, sob pena de cominação de multa processual diária, para a hipótese de descumprimento.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.